Tribunal: TJDFT
Processo: 0710447-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser afastada a preliminar de nulidade referente a busca domiciliar quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da pratica de delito, o que configura exceção ao principio da inviolabilidade de domicilio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso com a quantidade de drogas apreendidas e demais elementos probatórios constantes nos autos.
3. Mantenho o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, selecionado com fundamento no montante da pena aplicada.
4. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão.
5. Recurso conhecido e não provido.